Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010872-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON CAVALCANTE MATTOS FOLLES - CPF: 014.486.851-25 (AGRAVANTE), MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO (AGRAVADO), REJANE CESARIO LINDOTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE - REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O Edital
“é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”
(STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILSON CAVALCANTE MATTOS FOLLES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
“Mandado de Segurança n.o 1008697-86.2020.8.11.0041”
, indeferiu o pedido de liminar para convocação e nomeação do impetrante dentro do prazo de validade do concurso.

Em suas razões recursais o recorrente relata que se submeteu ao concurso público para o provimento do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, regido pelo Edital no 01/2017, e, após convocação para posse e apresentação de exames complementares de saúde, foi considerado inapto para o exercício das atribuições do cargo.

Assevera que
“se submeteu a consultas com dois médicos particulares, sendo juntados (...) documento de comprovação (...), elementos os quais informam que a parte Autora se encontra assintomática, sendo orientada a dar prosseguimento no tratamento preventivo para doença na coluna mas que, mesmo assim, estaria APTO ao exercício das atividades exigidas pelo cargo, o que mostra que o ato praticado pela junta médica o fora de forma ILEGAL.”

Aduz estar presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada dispostos nos arts. 300 e ss., 1.015, I e 1.019, I do CPC vigente, além
do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Por fim, requer seja concedida a tutela recursal e, no mérito, a
reforma
d
a decisão interlocutória
para reconhecer-se a
ilegalidade do ato que julgou fisicamente inapto o agravante, bem como para que lhe possa ser dada posse e entrada em exercício no cargo público pretendido.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 44041476).

Contrarrazões ofertadas pelo agravado pelo desprovimento (id. 49090980).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 38018969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilson Cavalcante Mattos Folles
objetivando a reforma de decisão que, nos autos do
“Mandado de Segurança n.o 1008697-86.2020.8.11.0041”
,

impetrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar para a sua convocação e nomeação em cargo público.

A questão em análise reside em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para que, em sede de antecipação de tutela, a Administração seja compelida a admitir o agravante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, regido pelo Edital no 01/2017, diante de sua eliminação no Exame de Saúde.

No caso em análise o agravante foi aprovado e convocado, entretanto, foi considerado inapto em perícia realizada para fins de posse e exercício no referido cargo.

Pois bem.

Impende-se afirmar que, em obediência à estreita seara recursal a que se submete o presente agravo, vislumbra-se que o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público sob o fundamento de incapacidade, expressamente previsto nas regras editalícias, não parece afrontar, até o momento, o princípio da vinculação ao edital.

Com efeito, em relação à investidura no cargo, consta do subitem “f” do 3.1 do Edital n.o 01/2017 o seguinte:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;

f
) possuir aptidão física
e mental
para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo,
realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1o do artigo 8o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;
" (id.43262984 – pág. 04).

Em análise prévia, verifico que restou consignado no laudo pericial, ato tido como ilegal pelo agravante, que:

“O Periciando apresenta alteração na coluna cervical, abaulamento nos espaços intervertebrais. Inclusive determinando abaulamento do saco dural e presença de complexo disco esteofitário que também determina impressão sobre o saco dural. Essas alterações justificam a inaptidão para atividades físicas essenciais às atribuições do cargo pretendido.
” (Id.43262983)

Como se vê, a conclusão pericial reveste-se, em princípio, de obediência às normas editalícias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO — CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA B — AUSÊNCIA — REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Não pode tomar posse para o qual foi classificado em processo de escolha para o Conselho Tutelar do Município, o candidato que não cumpre requisito básico previsto no
Edital, porquanto este “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”
(STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).
Recurso não provido.

(N.U 1000899-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Quanto à demonstração do requisito da probabilidade do direito, verifico que as declarações médicas produzidas unilateralmente pelo agravante com o fim de comprovar a sua aptidão física para o cargo não são suficientes para, por si sós, afastar, nesta seara, a presunção de legitimidade do ato da banca examinadora, sendo necessário submetê-las ao crivo do contraditório perante o Juízo
a quo
.

Assim, tendo em vista que não se visualizam elementos que evidenciem a probabilidade de direito do recorrente, deve a decisão combatida ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020